Tribunal: TJSP
Processo: 1010616-72.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de transporte – Ação de indenização por danos morais – Passageira que sofreu queda ao descer de ônibus – Relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Responsabilidade objetiva da transportadora enquanto prestadora de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e enquanto concessionária de serviço público, nos termos do artigo 37, § 6o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de transporte – Ação de indenização por danos morais – Passageira que sofreu queda ao descer de ônibus – Relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Responsabilidade objetiva da transportadora enquanto prestadora de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e enquanto concessionária de serviço público, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal – Responsabilidade civil da transportadora nos termos do artigo 734 do Código Civil – Dano moral e dano estético caracterizados. Indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Pretensão de redução. Impossibilidade – Denunciação da lide à seguradora. Incidente coberto pelo contrato de seguro – Termo inicial da incidência de juros de mora fixado corretamente como a data da citação – Sentença de procedência parcial – Inconformismo das rés – Pedido de reforma – Sentença mantida – Recursos não providos.